Tribunal: TJES
Processo: 5003678-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003678-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAMON COSTA RODRIGUES
AGRAVADO: BRUNO MARRECO WEIGERT e outros (6)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003678-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON COSTA RODRIGUES

AGRAVADOS: BRUNO MARRECO WEIGERT E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento
interposto por
RAMON COSTA RODRIGUES
contra a r. decisão carreada no id. 1408719 que, nos autos de
ação ordinária
por ele ajuizada em face de
BRUNO MARRECO WEIGERT, FINANCE CONSULTORIA LTDA., FIRE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA., SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA., FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA., LOVE DESIGN LTDA. e GASOLINE INTERATIVIDADE LTDA.,
reconheceu a ilegitimidade passiva das pessoas jurídicas FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA e LOVE DESIGN LTDA, julgando extinto o processo em relação a estas, e condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (id. 1408686), o recorrente aduz, em síntese, (a) que as pessoas jurídicas excluídas da lide figuram como suas devedoras em contrato de confissão de dívida, o que comprova a existência de relação jurídica e, consequentemente, justifica a inclusão; (b) que, em decorrência da mencionada extinção, os respectivos sócios devem ser incluídos no polo passivo da demanda; (c) que é descabida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade e, acaso mantida, deve ser reduzido o
quantum
fixado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos,
pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão vergastada.

O agravo foi inicialmente distribuído ao e. Desembargador Annibal de Rezende Lima, integrante desta colenda Primeira Câmara Cível.

Conforme despacho proferido no id. 1489661, foi postergada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no id. 1768437.

Em razão da declaração de suspeição contida no id. 2276889, vieram-me os autos conclusos após distribuição por sorteio.

Incabível o uso da sustentação oral prevista no art. 937, VIII, do CPC e no art. 134, §4º do RITJES.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003678-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON COSTA RODRIGUES

AGRAVADOS: BRUNO MARRECO WEIGERT E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
os autos de agravo de instrumento
interposto por
RAMON COSTA RODRIGUES
contra a r. decisão carreada no id. 1408719 que, nos autos de
ação ordinária
por ele
ajuizada em face de
BRUNO MARRECO WEIGERT, FINANCE CONSULTORIA LTDA., FIRE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA., SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA., FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA., LOVE DESIGN LTDA. e GASOLINE INTERATIVIDADE LTDA.,
reconheceu a ilegitimidade passiva das pessoas jurídicas FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA e LOVE DESIGN LTDA, julgando extinto o processo em relação a estas, e condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, o ora agravante RAMON COSTA RODRIGUES alega que as agravadas FINANCE CONSULTORIA LTDA, FIRE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA, SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA, FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA, LOVE DESIGN LTDA e GASOLINE INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA assumiram, por meio de instrumento particular de confissão de dívida (id 1408721 – fls. 21/22), a obrigação de efetuar em seu favor o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela cessão de suas cotas sociais, em decorrência de sua retirada do quadro societário das respectivas pessoas jurídicas.

Sustenta, neste aspecto, que foi ludibriado quanto aos exatos valores contábeis das sociedades empresárias, motivo pelo qual pretende a revisão da Cláusula Primeira constante no referido contrato para que seja atribuído novo valor às cotas sociais objetos da obrigação. Subsidiariamente, pugna pela anulação do referido contrato com a consequente dissolução da sociedade, apuração de haveres e liquidação das cotas.

Em contestação, os agravados arguiram, dentre outras preliminares, a ilegitimidade passiva das pessoas jurídicas FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA e LOVE DESIGN LTDA em razão de sua extinção, a qual acarretaria em consequente ausência de personalidade jurídica, o que foi acolhido pela decisão agravada.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso aduzindo, em suas razões (Id. 1936103), Em suas razões (id. 1408686), o recorrente aduz, em síntese, (a) que as pessoas jurídicas excluídas da lide figuram como suas devedoras em contrato de confissão de dívida, o que comprova a existência de relação jurídica e, consequentemente, justifica a inclusão; (b) que, em decorrência da mencionada extinção, os respectivos sócios devem ser incluídos no polo passivo da demanda; (c) que é descabida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade e, acaso mantida, deve ser reduzido o
quantum
fixado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos,
pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão vergastada.

O agravo foi inicialmente distribuído ao e. Desembargador Annibal de Rezende Lima, integrante desta colenda Primeira Câmara Cível.

Conforme despacho proferido no id. 1489661, foi postergada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no id. 1768437.

Em razão da declaração de suspeição contida no id. 2276889, vieram-me os autos conclusos após distribuição por sorteio.

Pois bem.

A
priori
, cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 45, do Código de Civil, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição de seu ato constitutivo no registro competente e, com isso, adquire legitimidade para demandar ou ser demando em juízo.

Lado outro, a extinção da pessoa jurídica, consoante art. 51, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução.

Observe-se, neste aspecto, que a dissolução da sociedade empresária não é um ato isolado, mas um procedimento que engloba três fases, a saber: 1) o distrato social registrado na Junta Comercial, manifestando o intuito terminativo; 2) a liquidação, constituída da apuração dos direitos e obrigações da sociedade; 3) a partilha do acervo entre os sócios.

Somente depois de concluídas as referidas etapas procedimentais é que restará efetivamente extinta, para todos os efeitos, a personalidade jurídica da sociedade, com o consequente cancelamento da inscrição na Junta Comercial. E, deixando de existir a pessoa jurídica, cessará também sua capacidade processual, a teor do art. 7º, do Código de Processo Civil.

No caso em comento, é possível observar que houve averbação, na Junta Comercial, dos distratos sociais com expressa alusão à superação da fase de liquidação voluntária das sociedades FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA e LOVE DESIGN LTDA (id 1408768 – fls. 12/13 e id 1408770 – fls. 11/12). Ademais, depreende-se a efetiva baixa da inscrição das referidas sociedades empresárias perante a Junta Comercial (id 1408768 – fls. 10/11 e id 1408770 – fls. 09/10).

Havendo expressa menção à liquidação das referidas sociedades, sem que tenha sido impugnada tal circunstância nos autos, e por restar demonstrada a efetiva baixa na Junta Comercial, impõe-se reconhecer a efetiva extinção das referidas pessoas jurídicas e, consequentemente, na perda de sua capacidade processual.

No mesmo sentido, colaciono os precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Tratando-se a apelante de pessoa jurídica extinta (e não em liquidação) quando do ajuizamento da demanda, forçoso reconhecer o acerto da sentença vergastada ao extinguir o processo, sem resolução de mérito. 2. Consoante estabelece o art. 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil, a valoração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Apelante BUANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Apelados ILDO ALMEIDA DA COSTA E OUTRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 12 de fevereiro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 006160064306, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 25/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM IMÓVEL ALUGADO POR PESSOA FÍSICA EM SEU PRÓPRIO NOME. MANUTENÇÃO DO REFERIDO ENDEREÇO COMO SEDE DA PESSOA FORMAL MESMO APÓS A DESOCUPAÇÃO. COBRANÇA DE IPTU MAIS CARO PELA MUNICIPALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ALEGADA PELA RECORRENTE. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. FIM DA PERSONALIDADE. SÓCIAS (INCLUINDO-SE A LOCATÁRIA). LEGITIMIDADE RECONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Tomando por base a teoria da asserção, é possível vislumbrar a pertinência subjetiva da Apelante com relação à pretensão reparatória, seja porque a relação jurídica de direito material decorrente da locação fora travada com ela, seja porque, pelo menos em tese, eventual responsabilidade pós-contratual também a contemplaria, principalmente pela violação de deveres laterais de conduta decorrentes da boa-fé objetiva, os quais preconizam uma postura cooperativa, leal e honesta dos contratantes, aparentemente incompatível com o comportamento desidioso narrado na exordial. II- A pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, como deixa de possuir personalidade jurídica, não possui legitimidade processual. III- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130320609, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Sendo assim, a decisão recorrida não merece qualquer reparo quanto a este aspecto.

Contudo, vejo que o agravante pleiteou, em réplica, a inclusão dos sócios das referidas empresas no polo passivo da ação, pedido este que não foi deferido pelo juízo primevo.

Ora, estando extinta a pessoa jurídica, entendo que os ex-sócios possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob pena de que os atos praticados ainda na constância da relação societária deixem de possuir responsáveis.

E, embora conste dos distratos sociais que o sócio BRUNO MARRECO WEIGERT teria responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes, deve-se considerar que os atos aduzidos pelo agravante na petição inicial foram supostamente praticados antes da extinção da pessoa jurídica.

Não se está tratando, aqui, de uma mera execução de contrato de assunção de dívida, mas de uma possível
revisão contratual para que seja atribuído novo valor às cotas sociais objeto da obrigação, superior ao anteriormente acordado, o que poderá gerar efeitos jurídicos na esfera de todos os ex-sócios em caso de procedência da ação.

Ademais, o art. 338, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que “
alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
”.

Nesta seara, entendo cabível a reforma da decisão, viabilizando que os ex-sócios das empresas FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA e LOVE DESIGN LTDA, a saber, SANDRO MARINHO e VLADIMIR PENA, sejam também incluídos no polo passivo da ação.

Finalmente, no que concerne aos honorários advocatícios arbitrados, pugna o agravante pela inversão do encargo sucumbencial imposto pela decisão objurgada, aduzindo que os agravados teriam dado causa à extinção do processo, haja vista a indevida extinção das pessoas jurídicas. Subsidiariamente,
requer a redução do
quantum
fixado.

Entretanto, o princípio da causalidade impõe seja perquirido quem deu causa ao indevido ajuizamento da ação, a fim de que seja imposta a obrigação de arcar com o ônus sucumbencial.

Como salientado, o agravante deu causa ao indevido ajuizamento da ação em face de pessoas jurídicas manifestamente ilegítimas, pois já extintas formalmente. Deste modo, deve arcar com o labor desempenhado pelos patronos das respectivas partes, ainda que também representem outros litisconsortes.

Ademais, em
atenção à
tese recentemente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.076), concluo não ser possível a redução do montante fixado pelo juízo primevo, por estar em consonância com o art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para deferir a inclusão dos ex-sócios das empresas FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA e LOVE DESIGN LTDA, a saber,
SANDRO MARINHO e VLADIMIR PENA, sejam incluídos no polo passivo da ação
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003678-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON COSTA RODRIGUES

AGRAVADOS: BRUNO MARRECO WEIGERT E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo expressa menção à liquidação das referidas sociedades, sem que tenha sido impugnada tal circunstância nos autos, e por restar demonstrada a efetiva baixa na Junta Comercial, impõe-se reconhecer a efetiva extinção das referidas pessoas jurídicas e, consequentemente, na perda de sua capacidade processual.

2.
Com a extinção da pessoa jurídica, os ex-sócios possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob pena de que os atos praticados ainda na constância da relação societária deixem de possuir responsáveis. A pretensão do autor/agravante consiste em revisão contratual para que seja atribuído novo valor às cotas sociais objeto da obrigação, superior ao anteriormente acordado, o que poderá gerar efeitos jurídicos na esfera de todos os ex-sócios em caso de procedência da ação.

3.
Ademais, o art. 338, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que “
alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
”.

4.
A agravante deu causa ao indevido ajuizamento da ação em face de pessoas jurídicas manifestamente ilegítimas, pois já extintas formalmente. Deste modo, deve arcar com o labor desempenhado pelos patronos das respectivas partes, ainda que também representem outros litisconsortes.

5
. Em atenção à tese recentemente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.076), não é possível a redução do montante fixado pelo juízo primevo, por estar em consonância com o art. 85, §2º do CPC.

6.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.